Tribunal: TJES
Processo: 0001712-78.2016.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001712-78.2016.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: THIAGO FORNACIARE TOSI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. LIMPEZA DE FOSSAS. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DO LAUDO PERICIAL.
DISTINGUISHING
DO PUIL 413/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que acolheu parcialmente o pedido de pagamento de diferenças de adicional de insalubridade a servidor público.

O autor, operador de máquinas, exercia a limpeza de fossas e pleiteia a majoração do adicional de grau médio (20%) para o grau máximo (40%), com efeitos financeiros retroativos ao período em que a atividade foi efetivamente desempenhada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contato com esgotos decorrente da limpeza de fossas enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo; e (ii) saber se é admitido o pagamento retroativo do adicional fundamentado em laudo pericial realizado após a cessação da exposição, diante da tese fixada pelo STJ no PUIL nº 413.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Anexo 14 da NR-15 classifica como atividade insalubre de grau máximo o trabalho em contato permanente com esgotos (galerias e tanques) e lixo urbano. 5. A prova técnica confirmou que o servidor operava máquina para limpeza de fossas sem o fornecimento de EPIs eficazes para neutralizar o risco biológico, justificando o enquadramento no percentual de 40%. 6. Aplica-se a técnica da distinção (
distinguishing
) em relação à tese firmada no PUIL nº 413/STJ, pois o laudo pericial foi capaz de aferir e delimitar temporalmente a preexistência das condições nocivas no período em que a atividade foi exercida, evitando o enriquecimento ilícito da Administração Pública. 7. A condenação restringiu-se ao período comprovado de exposição, respeitando a interrupção da atividade insalubre decorrente da nomeação do servidor para cargo comissionado de chefia.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"O pagamento de adicional de insalubridade retroativo é devido quando o laudo pericial, embora posterior à cessação da atividade, comprova de forma inequívoca a preexistência de condições nocivas em período determinado, configurando hipótese de distinção ao PUIL 413/STJ".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11; NR-15 do MTE, Anexo 14.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, PUIL nº 413, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018; TJES, Apelação Cível nº 0001946-02.2016.8.08.0049, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA

em face da sentença que, nos autos da
ação
indenizatória
ajuizada por
THIAGO FORNACIARE TOSI,
acolheu em parte a pretensão autoral para condenar o apelante
“
a pagar ao autor as diferenças retroativas do adicional de insalubridade, entre o percentual já pago (grau médio/20%) e o devido (grau máximo/40%), durante o período em que exerceu a função de operar máquinas tipo trator para limpeza de fossa, conforme delimitado no laudo pericial complementar (três anos e seis meses até aproximadamente novembro de 2016), com reflexos sobre férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário.
”

Aduz o ente recorrente, em síntese, que a atividade desempenhada pelo apelado não se enquadra nas hipóteses de insalubridade de grau máximo e que o laudo não descreveu adequadamente os agentes biológicos.

Argumenta, ainda, que o pagamento do adicional depende de laudo pericial, não podendo este ter efeitos retroativos a período anterior à sua confecção. Sustenta, por fim, que o autor passou a ocupar cargo comissionado de chefia a partir de março de 2017, não fazendo jus ao adicional neste período.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001712-78.2016.8.08.0062

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADO: THIAGO FORNACIARE TOSI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA

em face da sentença que, nos autos da
ação
indenizatória
ajuizada por
THIAGO FORNACIARE TOSI,
acolheu em parte a pretensão autoral para condenar o apelante
“
a pagar ao autor as diferenças retroativas do adicional de insalubridade, entre o percentual já pago (grau médio/20%) e o devido (grau máximo/40%), durante o período em que exerceu a função de operar máquinas tipo trator para limpeza de fossa, conforme delimitado no laudo pericial complementar (três anos e seis meses até aproximadamente novembro de 2016), com reflexos sobre férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário.
”

Aduz o ente recorrente, em síntese, que a atividade desempenhada pelo apelado não se enquadra nas hipóteses de insalubridade de grau máximo e que o laudo não descreveu adequadamente os agentes biológicos.

Argumenta, ainda, que o pagamento do adicional depende de laudo pericial, não podendo este ter efeitos retroativos a período anterior à sua confecção. Sustenta, por fim, que o autor passou a ocupar cargo comissionado de chefia a partir de março de 2017, não fazendo jus ao adicional neste período.

Sem contrarrazões.

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto do posicionamento do ilustre colega magistrado, Dr.
EDUARDO GERALDO DE MATOS, em su
a r. sentença que reconheceu o direito do servidor ao recebimento de diferenças de adicional de insalubridade (grau máximo), restrito ao período em que atuou na limpeza de fossas, bem como a possibilidade de efeitos financeiros retroativos baseados em laudo pericial realizado posteriormente.

Inicialmente, o ente recorrente sustenta que a atividade desenvolvida pelo autor não enseja o pagamento de adicional em grau máximo. Contudo, a prova técnica produzida nos autos é contundente em sentido contrário.

O Perito Judicial, em laudo complementar acolhido pelo Juízo de origem, identificou expressamente que o autor, embora ocupante do cargo de operador de máquinas, executou a atividade específica de
"Operar máquinas tipo trator para limpeza de fossa"
. (fls. 319/322).

A Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego, em seu Anexo 14, classifica como atividade insalubre de
grau máximo
o trabalho ou operações em contato permanente com
"esgotos (galerias e tanques)"
e
"lixo urbano"
.

A atividade de limpeza de fossas envolve, inegavelmente, o contato direto com dejetos e esgoto. O
expert
atestou que não houve comprovação de fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) eficazes para neutralizar o risco biológico a que o servidor estava exposto.

Portanto, não há que se falar em enquadramento como grau médio. A exposição a esgotos sem a devida proteção atrai a incidência da norma que prevê o grau máximo (40%), não tendo o Município apelante produzido prova técnica capaz de desconstituir a conclusão do perito oficial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO – OBSERVÂNCIA DO ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 3488-R/2014 – EXPOSIÇÃO PERMANENTE AOS AGENTES BIOLÓGICOS - LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DISPONIBILIZAÇÃO DE EPI – INOVAÇÃO RECURSAL – PLEITO DE INCIDÊNCIA APÓS CONFECÇÃO DO LAUDO – INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. 1 - As três autoras que tiveram o pleito principal acatado exercem/exerceram o labor no pronto socorro do hospital. E, nos termos do anexo único do Decreto nº 3488-R/2014, devido o percentual máximo para os casos de trabalho ou operações em emergência e pronto socorro. 2 - Nos termos da legislação de regência, correto o entendimento adotado pelo Juízo a quo, vez que, à luz do local em que as apeladas exercem suas funções, devido o adicional em seu grau máximo, ainda que contrário à conclusão do laudo pericial . 3- O Magistrado não fica vinculado às conclusões do Expert, podendo apreciar livremente a prova e formar a sua convicção com outros elementos constantes nos autos, contanto que fundamente os motivos do seu convencimento, nos termos dos arts. 130, 131 e 436 do Código de Processo Civil. 4 – Estando as apeladas em exposição permanente aos agentes biológicos, para os quais não existe limite de tolerância - cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa – revela-se devido o adicional. 5 - A alegação do Estado sobre a disponibilização de EPI ́s não deve ser conhecida, tratando-se de nítida inovação recursal . 6 – Melhor sorte não assiste ao Apelante quando requer a incidência do adicional somente após a confecção do laudo, pois, como destacado, neste caso a concessão do adicional deriva do reconhecimento de terem as autoras laborado, de forma permanente, em contato com agentes biológicos no pronto socorro, situação que, uma vez reconhecida, impõe a concessão do referido adicional em seu grau máximo. 7 - Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00085696120158080035, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível)

Acerca da alegação de impossibilidade de pagamento retroativo do adicional, sustenta o ente apelante que o mesmo é descabido, invocando o entendimento do STJ no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 413.

A tese fixada no PUIL 413/STJ estabelece que
"o pagamento de adicional de insalubridade ou de periculosidade não será devido pelo período que anteceder a perícia e a formalização do laudo comprobatório"
. Tal entendimento visa impedir a presunção de condições nocivas pretéritas baseada apenas em laudo atual, quando a situação fática pode ter se alterado.

Contudo, a aplicação deste precedente exige
distinguishing
(distinção) no caso concreto.

Na hipótese dos autos, a atividade insalubre (limpeza de fossas) cessou em
novembro de 2016
, enquanto a perícia foi realizada apenas em
2019
. Se aplicada a tese do PUIL 413 de forma absoluta e literal, o servidor nada receberia, mesmo tendo laborado em condições nocivas à saúde, o que configuraria enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiou do trabalho insalubre sem a devida contraprestação.

A jurisprudência, inclusive desta Corte, admite a retroatividade dos efeitos do laudo pericial quando este consegue aferir, de forma indubitável, as condições de trabalho vigentes à época dos fatos, servindo como prova indireta ou emprestada da realidade pretérita.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

LAUDO PERICIAL, PROVA TESTEMUNHAL E PAGAMENTO VOLUNTÁRIO ADMINISTRATIVO PELO MUNICÍPIO DO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES EM QUE AS ATIVIDADES DO CARGO SÃO EXERCIDAS.
POSSIBILIDADE, EXCEPCIONAL, DE RETROATIVIDADE DOS EFEITOS
. (...) Por ser indubitável que a poeira mineral exposta ao autor durante o exercício de suas funções caracteriza condição insalubre no seu grau máximo (40%), conforme reconhecido pelo perito nomeado pelo juízo e voluntariamente pelo município requerido a partir de janeiro de 2022, é inegável que o autor faz jus ao recebimento retroativo do adicional de insalubridade desde que teve seu regime jurídico convertido para estatutário (01/06/2014). 7) A despeito do posicionamento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido que não é possível presumir insalubridade de épocas passadas, podendo o laudo apenas respaldar efeitos prospectivos à concessão do adicional de insalubridade, na hipótese, não há que falar em presunção, mas, sim, em certeza que o autor sempre exerceu as mesmas funções, nas mesmas condições, durante toda a sua carreira, de forma que sempre esteve exposto a insalubridade reconhecida pela perícia judicial e voluntariamente pela Administração Municipal. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001946-02 .2016.8.08.0049, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Na espécie, o
expert
foi capaz de delimitar temporalmente a atividade insalubre (3 anos e 6 meses até novembro de 2016), confirmando que, naquele período específico, as condições de risco existiam. Ademais, na sentença, o culto julgador primevo limitou a condenação exatamente a este interregno, excluindo períodos posteriores onde o autor ocupou cargo de chefia ou não exerceu a atividade nociva.

Assim, demonstrado que as condições insalubres preexistiam à data do laudo e perduraram por período determinado, é devido o pagamento das diferenças retroativas, sob pena de violação ao direito material do servidor e aos princípios que vedam o enriquecimento sem causa.

Quanto à alegação de que o autor passou a ocupar cargo comissionado a partir de 2017, verifico que a sentença já observou esta circunstância. A condenação foi expressamente limitada ao período findo em
novembro de 2016
, momento anterior à nomeação para o cargo de chefia. Portanto, neste ponto, não há interesse recursal ou reparo a ser feito, pois o comando sentencial já está alinhado ao fato de que a exposição cessou antes da nomeação para o cargo comissionado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante, a serem fixados na fase de liquidação de sentença, tendo em vista a natureza ilíquida do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)